Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-61.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003238-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDINO LOSS - CPF: 430.958.799-20 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IRINEU LOSS - EPP - CNPJ: 01.695.947/0001-27 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ILEGITIMIDADE DE SÓCIO RECONHECIDA – SEM OPOSIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Considerando que a Fazenda Pública não se opôs a pretensão inicial do executado, cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, reduzindo os horários pela metade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação de execução fiscal n. 1003004-15.2020.8.11.0044, o qual acolheu a Exceção de Pré-Executividade e declarou que Luiz Claudino Loss era parte ilegítima para responder pelas execuções das CDAs 20191661088 e 2018774074, bem como condenou o agravante ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento), sobre o valor das CDAs executadas indevidamente.

Aduz o agravante que o juízo
a quo
arbitrou honorários sem observar que o artigo 90, §4º, do CPC, estabelece que
“se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Afirma que, reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela parte contrária na Exceção de Pré-Executividade e, simultaneamente, cumpriu com o pedido reconhecido, trazendo a subsunção ao preceito do art. 90, §4º, do CPC.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada.

No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão para aplicar o art. 90, §4º, do CPC.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
120252477
).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID
122918474
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial.

Cumpre ressaltar que as partes estão trocadas, devendo a Secretaria retificar os autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que,
Luiz Claudino Loss ajuizou uma Exceção de Pré-Executividade nos autos da ação de execução fiscal n. 1003004-15.2020.8.11.0044, visando reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

A Exceção foi acolhida pelo Juízo
a quo
, que fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

In casu
, a controvérsia suscitada é sobre a fixação de honorários advocatícios, em Exceção de Pré-Executividade, sem a observância do que estabelece o artigo 90, §4º, do CPC, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal.

O juízo monocrático, proferiu decisão, em suma, nos seguintes termos:

“[...] No caso sub judice, o excipiente alega que ao tempo dos fatos geradores referente as CDA’s n. 20191661088 e 2018774074 não fazia mais parte da sociedade, logo não tem responsabilização quanto a elas, mas tão somente quanto a CDA n° 20181130268. O excepto concordou com a alegação do excipiente e pugnou pela exclusão de LUIZ CLAUDINO LOSS do polo passivo das CDA’s n. 20191661088 e 2018774074 e pela suspensão da ação referente à CDA n° 20181130268, ante o parcelamento administrativo. Como se vê tanto o excipiente quanto o excepto concordou entre si. Desse modo, acolho a pretensão da parte excipiente para declara-la como parte ilegítima para responder pelas execuções das CDA’s n. 20191661088 e 2018774074. Com efeito, o excipiente ainda responde pela execução da CDA n° 20181130268. Condeno o excepto em honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sob o valor das CDA’s executadas indevidamente (STJ - AREsp 546.224 , j. 29-10-2015)”.

Observando-se a decisão retromencionada tem-se que esta deixou de observar o que estabelece o artigo 90, §4º, do CPC, senão vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Extrai-se dos autos que o Agravante reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela parte contrária na Exceção de Pré-Executividade e, na sequência, cumpriu com o que foi reconhecido.

Assim, considerando que houve reconhecimento dos pedidos, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...] Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro e tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no §4º do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
provimento ao recurso
,
para retificar a sentença no que tange aos honorários advocatícios que devem ser reduzidos pela metade, nos termos do
art. 90, §4º do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022